Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-66.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Demanda indenizatória cumulada com obrigação de fazer. Irregularidade, por violação de segurança, no tratamento de dados de usuário por concessionária fornecedora de energia elétrica. Vazamento de dados a terceiros que é inequívoco. Sentença de improcedência. Insurgência recursal atrelada ao tema dos danos morais. Ausência de prejuízo à honra e imagem, não

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Demanda indenizatória cumulada com obrigação de fazer. Irregularidade, por violação de segurança, no tratamento de dados de usuário por concessionária fornecedora de energia elétrica. Vazamento de dados a terceiros que é inequívoco. Sentença de improcedência. Insurgência recursal atrelada ao tema dos danos morais. Ausência de prejuízo à honra e imagem, não se vislumbrando caracterização de aborrecimento de tal dimensão que justifique o reconhecimento da lesão a valores da personalidade. Necessidade de prova de repercussão do vazamento dos dados. Precedentes. Apelo desprovido.